Tribunal: STF
Processo: RHC 65664
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO NO
OFERECIMENTO DA DENUNCIA. NÃO SÓ CONSTITUI IRREGULARIDADE, NÃO
NULIDADE, COMO SUPERADA PELO RECEBIMENTO DA DENUNCIA E O
INTERROGATORIO DO RÉU.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.